Tribunal: TJDFT
Processo: 0737571-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. IMPUGNAÇÃO. CAPACIDADE FINANCEIRA. DEMONSTRAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. A gratuidade de justiça pode ser revogada a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.

2. Para isso, é necessária a comprovação de que não mais subsiste o estado de hipossuficiência alegado pela parte requerente do benefício.

3. Diante da prova concreta que demonstra a mudança de padrão financeiro do autor/agravante, o benefício deve ser revogado.

4. Recurso conhecido e não provido.